Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
2. No caso, a recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, indeferida a concessão da gratuidade de justiça, a autora deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para o pagamento das custas e do preparo do recurso.
3. A agravante sustenta que se presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, de modo que deve ser concedido o benefício de gratuidade de justiça.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Preliminarmente, importa destacar que o agravo regimental foi oposto à decisão que negou seguimento ao recurso (ID 62718540 e ID 61768196), invocando a agravante a rediscussão do direito à gratuidade de justiça. A matéria impugnada pela agravante, no entanto, foi atingida pela preclusão, porquanto em momento anterior foi indeferida a gratuidade de justiça e concedido prazo para a parte recorrente comprovar o recolhimento das despesas recursais, sob pena de deserção (ID 61267056). Recurso não conhecido quanto ao direito da agravante à gratuidade de justiça.
6. No tocante ao recolhimento das custas e preparo ao final do processo, o pedido carece de amparo legal. Dispõe o art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
7. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
8. Outrossim, é descabida a intimação do recorrente para complementar o preparo, conforme o Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
9. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).